Tribunal: TJSP
Processo: 2012638-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo pelo sistema Renajud – Posicionamento equivocado – Havendo concessão da liminar para busca e apreensão do veículo, após comprovação dos requisitos autorizadores da medida, inexiste óbice tanto para o bloqueio eletrônico do veículo, quanto para a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo pelo sistema Renajud – Posicionamento equivocado – Havendo concessão da liminar para busca e apreensão do veículo, após comprovação dos requisitos autorizadores da medida, inexiste óbice tanto para o bloqueio eletrônico do veículo, quanto para a restrição da circulação do bem, até porque trata-se de mera consequência do cumprimento da liminar – Inserção pelo sistema Renajud que possibilita, em tempo real e em todo território brasileiro, a identificação da propriedade de veículos e a efetivação das ordens judiciais das restrições no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAN), auxiliando na proteção dos interesses do credor e de terceiros de boa-fé, além de proporcionar maior celeridade processual – Bem que é de propriedade da credora fiduciária – Admissibilidade do bloqueio pelo sistema Renajud – Decisão reformada – Recurso provido.